Tribunal: TJSP
Processo: 2113631-53.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Habeas corpus – Paciente e outros dez agentes denunciados pelos crimes de integrar organização criminosa, estelionatos e lavagem de dinheiro – Ministério Público que aponta o paciente como um dos líderes da organização criminosa que, entre os dias 31.3.2020 e 12.2.2021, teriam praticado diversos estelionatos contra vítimas idosas – Agentes que, passando-se por funcionários de agências

Ementa:
Habeas corpus – Paciente e outros dez agentes denunciados pelos crimes de integrar organização criminosa, estelionatos e lavagem de dinheiro – Ministério Público que aponta o paciente como um dos líderes da organização criminosa que, entre os dias 31.3.2020 e 12.2.2021, teriam praticado diversos estelionatos contra vítimas idosas – Agentes que, passando-se por funcionários de agências bancárias, ligavam para as vítimas questionando compras supostamente realizadas por elas, induzindo-as a acreditar que seus cartões haviam sido clonados – Vítimas que, em razão desse contato, ligavam para os telefones das agências bancárias com as quais mantinham relacionamento, ligações essas que, por meio de operações eletrônicas clandestinas, eram redirecionadas aos integrantes da organização criminosa, que não só obtinham os dados pessoais e senhas correspondentes às contas bancárias, como ainda enviavam um motoboy às residências das vítimas para recolher seus cartões bancários, o que lhes permitia realizar saques e efetuar compras eletrônicas utilizando os dados e cartões assim obtidos – Prejuízo financeiro estimado em mais de dez milhões de reais, segundo relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) – Prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal – Pedido de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar sob o argumento de que o paciente seria o único responsável por filha menor de 12 anos de idade (art. 318, VI, do CPP) – Dados constantes dos autos no sentido de que a sua filha encontra-se sob os cuidados de outra pessoa (avó materna), de sorte que ele não preenche o requisito para o benefício - Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça que não estabelece a obrigatoriedade automática de concessão do benefício da prisão domiciliar, mas apenas recomenda o exame de seu cabimento segundo os critérios nela enumerados – Prisão domiciliar que tem como pressuposto a comprovação de debilidade extrema em função de doença grave (artigo 117 da Lei de Execução Penal), existindo na legislação sobre execução penal em vigor previsões voltadas ao atendimento da saúde dos indivíduos que se encontram presos em razão da prática de crimes – Risco (horizontal) de contágio da Covid-19, mesmo ante a possível existência de 'superlotação carcerária', que não autoriza a imediata soltura daqueles que estão presos pela prática de crime – Necessidade de demonstração da impossibilidade da tomada de outras medidas de prevenção contra o contágio pelas autoridades incumbidas da administração dos estabelecimentos prisionais – Manutenção da prisão preventiva do paciente que não afronta a ordem concedida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus coletivo no 188820, da Relatoria do Min. Edson Fachin – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.